Tribunal: TJBA
Processo: 0500991-03.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500991-03.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALAN DE ASSUNCAO SOUSA

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 DO CP (ROUBO) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTÉRPRETE NAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA ESTRANGEIRA E FALTA DE COLHEITA DO ALUDIDO DEPOIMENTO EM JUÍZO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO AFASTADA – DEPOIMENTO EFETUADO PELA OFENDIDA DURANTE O INQUÉRITO CONFIRMADO PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO COM BASE NO DEPOIMENTO DE MILITAR E NA CONFISSÃO PARCIAL DO ORA APELANTE – RÉU APREENDIDO EM FLAGRANTE NA POSSE DO CELULAR SUBTRAÍDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO NÃO ACOLHIDA -

APELO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1 – O ora apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157 do CP (roubo), fixando-lhe a pena de 4

(
quatro) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicial
aberto e ao pagamento de 1
0 (
dez) dias-multa
,
sendo concedido o direito de recorrer e liberdade, por ter subtraído, um aparelho celular mediante um empurrão e um soco na altura do ombro da vítima.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 – Preliminar de nulidade ante o alegado cerceamento de defesa, com fundamento na “ausência de um intérprete durante o depoimento da vítima estrangeira na fase policial, somada à sua não oitiva em juízo”.

3 - Alegação de ausência de provas ante a ausência de exame pericial bem como que “a prova indiciária, por si só, não é suficiente para embasar uma condenação”, nem podem os depoimentos de policiais “constituir prova suficiente” para tal finalidade.

4 – Desclassificação para o delito de furto ante a arguída ausência de provas acerca da presença de violência ou grave ameaça.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

5 – Embora a ofendida seja uma turista Israelense, não há qualquer registro de que não fosse capaz de se comunicar suficientemente, inclusive utilizando-se do idioma local, tanto que estava viajando por nosso pais sem qualquer intérprete a lhe acompanhar no momento dos fatos.

6 – Consta do depoimento da vítima colhido na fase do inquérito informações pessoais que somente mediante uma comunicação satisfatória e suficiente poderia ser transmitida, como pode-se observar não só da narrativa acerca dos fatos apurados, mas, também de esclarecimentos no sentido de que havia chegado, de ônibus naquela data vindo de Itacaré, iria para Morro de São Paulo onde pretendia permanecer durante uma semana, tendo, ainda, fornecido informações sobre seu estado civil, endereço em Israel, valor pelo qual comprou o celular subtraído, etc, evidenciando, assim, que a vítima conseguiu comunicar os elementos fáticos de maneira efetiva, sem qualquer vício capaz de anular o ato, muito menos restou demonstrado que a alegada presença de um intérprete seria essencial, até porque não pode-se confundir domínio acerca do idioma, com falta de comunicação eficiente.

7 – A
vítima conseguiu expor suficientemente os fatos e, por outro lado, o ora apelante não demonstrou a existência de qualquer vício propriamente dito no ato praticado, muito menos a presença de prejuízo ante a ausência de algum intérprete, o que afasta a alegação de nulidade.

8 - T
ambém não restou configurada a presença de nulidade com base na ausência do depoimento da ofendida na fase judicial, considerando que o juiz de primeira instância apresentou justificativa suficiente para a falta de realização de tal ato, destacando que a vítima é pessoa estrangeira, bem como que os fatos ocorreram em abril de 2019 e a audiência de instrução e julgamento somente foi realizada em março de 2023, de modo que a oitiva da vítima demandaria a expedição de carta rogatória, que, por si só, posterga a conclusão da instrução, por implicar a prática de ato processual fora do território nacional, com envolvimento de Ministério da Justiça e outros órgãos.

9 – O art. 201 do CPP não deixa dúvidas de que tal ato não é imprescindível ao estabelecer que as declarações da vítima serão colhidas “sempre que possível”, nos termos, inclusive, do entendimento já consagrado pela Jurisprudência pátria.

10 – Além de o depoimento da ofendida não tratar-se de ato imprescindível, nos termos do art. 201, do CPP, a defesa não a arrolou como testemunha, nem apresentou qualquer oposição em audiência de instrução e julgamento ao ser declarada a dispensa de seu depoimento, conforme consta expressamente do Termo de audiência constante do ID nº 85371167, operando-se, consequentemente, a existência do fenômeno preclusivo.

11 – A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante, bem como do Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega carreados aos autos (todos constantes do ID nº 85368308), e dos depoimentos colhidos tanto na fase de investigações policiais quanto em Juízo, além da própria confissão do réu.

12 – O ora apelante foi preso em flagrante logo após perseguição policial que ocorreu imediatamente depois da prática delitiva, oportunidade em que o acusado foi encontrado portando o celular subtraído, tendo a vítima, por sua vez, reconhecido o acusado, seguindo-se a confissão do réu na fase policial afirmando que subtraiu o celular bem como ter “agredido com um murro a turista”, cuja subtração do aparelho também confessou na fase judicial, retratando-se, contudo, somente quanto a violência.

13 - As declarações prestadas pela vítima no Inquérito descrevendo que para subtrair o celular o ora apelante lhe “deu um esbarrão, em seguida lhe desferiu um murro, atingindo-lhe o braço esquerdo”, encontram-se confirmadas e robustecidas pela prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pela testemunha responsável pela perseguição e captura do réu, declarando que a vítima reconheceu o réu naquele momento e indicou que ele a tinha empurrado e agredido com um soco, o que restou evidenciado, inclusive, através de gestos, o que, por óbvio, não é difícil de fazer, considerando que um empurrão/esbarrão e um soco, são gestos simples e de fácil compreensão de todos, independentemente de a vítima ter ou não o domínio amplo de nosso idioma (português).

14 – “Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. Todavia, o juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual” (RHC 47.938/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

15 – A jurisprudência, de maneira uníssona, entende que o convencimento do juiz pode ter como base depoimentos de policiais e que somente prova estreme de dúvida, em sentido contrário, poderia desacreditá-los, o que não é caso dos autos.

16 – Tendo em vista que a ação violenta nem sempre deixa vestígios, a realização de perícia nem sempre é necessária, como na hipótese ora analisada em que a violência consistiu em um empurrão e em um soco na altura do ombro, que, no máximo, a depender da intensidade, acarreta, mera vermelhidão no local que, com frequência, desaparece em pouco tempo, razão pela qual é possível, em situações desta natureza, que a violência seja evidenciada através e prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP.

17 – Diferentemente do que sustenta o apelante, no caso
sub examine
há provas suficientes para a condenação referente ao crime e roubo, pois restou suficientemente comprovada a subtração do celular pertencente à vítima mediante violência.

IV – DISPOSITIVO

REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

AP. 0500991-03.2019.8.05.0271 – VALENÇA.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0500991-03.2019.8.05.0271, da Comarca de Valença, sendo Apelante,

ALAN DE ASSUNCAO SOUSA
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 202
5

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator